Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVISTO NAS LEIS DISTRITAIS No 566/1993 E 4.317/2009. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. ROL TAXATIVO.
1. As Leis Distritais n. 566/1993 e 4.317/2009 preveem a gratuidade no uso do transporte público coletivo àqueles que comprovem o preenchimento dos seguintes requisitos legais.
2. Para fins de concessão do mencionado benefício (denominado passe livre especial), entende-se por deficiência em grau acentuado aquela prevista no rol de natureza taxativa de que trata o § 1o do artigo 1o da Lei Distrital n. 566/1993.
3. Em não se enquadrando a patologia de que padece a parte autora em quaisquer das hipóteses expressas no rol legal pertinente, resta inviável compelir a Administração Pública a conceder tal benesse. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e desprovido.